Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO. REGIME ESPECIAL. INSCRIÇÃO. DESENQUADRAMENTO. EFEITO EX NUNC. DATA DA AUTUAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INCABÍVEL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é da competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal de 1988.
2. Em análise, mostra-se incontroverso que a autora, pessoa jurídica dedicada à fabricação de produtos de carne, se encontrava, à época da autuação, inscrita no regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF (c/c Portaria no 225/2006 do Secretário de Estado da Fazenda do DF). A lavratura se deu em decorrência de a autora ter adquirido produtos de origem animal proveniente de outra localidade, que não a RIDE, agindo, assim, em desconformidade com o requisito previsto na alínea “b” do inciso II, do § 10 do aludido dispositivo legal. A autora esteve inscrita no regime especial de abril/2004 a fevereiro/2019.
3. O ponto controvertido a se definir é se, em que pese tenha descumprido o requisito legal para usufruto do regime especial, a parte autora poderia ter sido autuada enquanto se encontrava inscrita no regime especial.
4. Após a verificação da inobservância dos requisitos legais, a administração pública pode promover o desenquadramento do contribuinte, excluindo-o do regime especial. Entretanto, o referido desenquadramento não gera efeitos retroativos, com o fito de se preservar a segurança jurídica.
5. A pessoa jurídica autuada só pode ser cobrada por ICMS antecipada após a efetivação de seu desenquadramento por inobservância das exigências contidas nos art. 320-D c/c 320-E do Decreto 18.955/1997 e Portaria SEF 225/20026, por adquirir produtos de fora da RIDE. A própria Administração Tributária entendeu por conferir efeitos ex-nunc à decisão que revogou o benefício.
6. A penalidade de exclusão só produz efeitos a partir do mês seguinte à data em que se torne definitiva (art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997), ao passo que a autora permaneceu no regime especial até 27/11/2014. Ou seja, a contribuinte permanecia no regime diferenciado quando da lavratura do Auto de Infração, em outubro de 2013, sendo dispensada do recolhimento antecipado do ICMS.
7. Negou-se provimento ao apelo.